Tribunal: TJDFT
Processo: 0725404-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A (agravante/réu), contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento no 0725079-96.2022.8.07.0001 proposta por JOSE PINTO BANDEIRA (agravados/autor), que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos (ID 130566865 dos autos de origem): (...) 1. Presentes, em princípio, os pressupostos processuais e as condições da ação, recebo, em juízo preliminar, a inicial nos termos do art. 319 do CPC. Passo a apreciar o pedido de tutela de urgência. Com efeito, o art. 300 do CPC dispõe que a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Toda a cautela se justifica na medida em que a antecipação de tutela vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da antecipação de tutela é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade do mesmo em contrapor provas dos fatos. Assim, a prova do direito deve ser robusta, sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Não obstante, no presente caso, diante do poder geral de cautela, tenho que a medida postulada pela parte é pertinente, razão pela qual DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar ao BANCO requerido que se abstenha de promover a cobrança dos valores ora discutidos, até decisão judicial em sentido contrário, sob pena de multa a ser fixada por este juízo. 2. CITE-SE a parte ré a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. No mesmo ato, e INTIME-SE da presente decisão. 3. Confiro a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO. Encaminhe-se via sistema, diante da parceria na expedição eletrônica. (...) Em suas razões recursais (ID 36654326), o agravante alega que não houve falha em ambiente, equipamentos, sistemas ou procedimentos da instituição financeira; que as transações foram realizadas, por terceiro estelionatário em ambiente externo ao Banco do Brasil e com a utilização do cartão com tecnologia de Chip e senha (código de acesso) que é de uso pessoal e intransferível, cuja guarda e segurança são de responsabilidade única e exclusiva do cliente. Aduz que o “golpe do motoboy” sofrido pela parte agravada se refere a fortuito externo em que terceiro meliante obtém vantagem decorrente de excessiva confiança, descuido e ingenuidade do correntista, bem como que o banco agravante não poderia ter evitado os danos sofridos pelo agravado, eis que este possibilitou o golpe ao lhe entregar cartão e senha. Argumenta que todas as cobranças decorrentes dos negócios jurídicos em comento ocorreram em respeito às formalidades e balizas legais, de modo que deve ser respeitado o princípio do pacta sunt servanda. Alega, ainda, que “é imperioso o reconhecimento da ilegitimidade passiva do BANCO DO BRASIL. Todavia, em caso de afastamento da preliminar, AO MENOS deve ser reconhecida CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO” (ID 37838227 - Pág. 16). Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, declarando a nulidade da decisão agravada e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo acostado (ID 37838231). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos autorizadores para concessão da liminar. De início, ressalto que a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal). Dito isso, não vislumbro, prima face, a probabilidade do direito alegado pelo banco agravante, visto que, na esteira do disposto no artigo 14 do Diploma Consumerista, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade apenas será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou que proveniente de fortuito externo, o que demanda instrução probatória a ser realizada no feito originário. Sem perquirir sobre o mérito da existência (ou não) da responsabilidade da instituição financeira ou se é caso de culpa concorrente, é possível, contudo, nesta fase inicial, assegurar a ocorrência dos danos ao consumidor, ora agravado, mormente quando há elementos que indiquem a possibilidade de ter sofrido fraude, consubstanciada pelo golpe engenhoso e complexo comumente conhecido por “golpe do motoboy”, em que estelionatários, munidos dos dados pessoais de clientes de instituições financeiras ligam para o telefone residencial das vítimas (comumente idosas) e se passam por funcionários do banco, oportunidade em que o correntista entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Assim, embora a instituição financeira agravante alegue que jamais solicita aos seus clientes a entrega de cartão e senha pessoal; que não incorreu em falha na prestação de serviços ou agiu em desconformidade com a lei e regulamentações bancárias, ao menos em uma análise perfunctória, até que se apure se forneceu a segurança adequada na transação noticiada nos autos, deve, de fato, se abster de promover a cobrança dos valores ora discutidos. Ademais, vejo presente o perigo de dano inverso, uma vez que, ao que tudo indica, se trata de saques realizados por terceiro estelionatário com cartão de consumidor, parte hipossuficiente na relação jurídica sob análise. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ativo postulada e mantenho a decisão agravada em todos os seus termos. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem ad cautelam. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Publique-se.